Tribunal: TCU
Processo: 033.538/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5227/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em desfavor de Ary José Vanazzi, prefeito do Município de São Leopoldo/RS na gestão 2009 a 2012, em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pelo Convênio 762373/2011, cujo objeto era a realização do projeto "Fórum Social Temático - São Leopoldo 2012", sob o valor histórico de R$ 270.000,00; Considerando que foi promovida a regular citação de Ary José Vanazzi para apresentar as suas alegações de defesa a respeito da falta de apresentação dos documentos fiscais, que motivou a instauração da presente tomada de contas especial pelo valor de R$ 107.095,00 (peça 56); Considerando que, em sua defesa, o responsável pediu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, além do acolhimento dos documentos de comprovação da regularidade da execução financeira do convênio (peças 69-89); Considerando que, após analisar a defesa do então prefeito, a Secex-TCE propôs julgar regulares com ressalvas as contas de Ary José Vanazzi, por considerar que a não indicação do número do convênio em determinadas notas fiscais é impropriedade formal (peças 92-94); Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu ao exame técnico da unidade instrutora (peça 95); Considerando que se mostram adequadas as conclusões e proposições da Secex-TCE e do MPTCU, uma vez que remanesceram apenas falhas ou impropriedades de caráter formal, que não resultaram em dano ao Erário; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, "a", e 208 do Regimento Interno do TCU, em julgar regulares com ressalva as contas de Ary José Vanazzi, dando-lhe quitação, com posterior ciência deste acórdão ao responsável e à Secretaria Especial da Cultura. 1. Processo TC- Processo 033.538/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ary José Vanazzi (CPF XXX.432.659-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues por força da Portaria TCU 61, de 26/8/2022. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Edson Luis Kossmann (47301/OAB-RS), Vinicius Ribeiro da Luz (103975B/OAB-RS), entre outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.